Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710514-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LEONARDO JOSE EIDT, MARISTELA DE ANDRADE MORAES EIDT D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 52520383) interposta pelo BANCO DO BRASIL SA em face de LEONARDO JOSÉ EIDT E OUTROS, ante a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.08514-1, que homologou o laudo pericial e seu complemento; e julgou extinta a liquidação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Réu não satisfeito com o desfecho dado à liquidação provisória de sentença pelo Juízo de origem, interpôs o presente recurso de apelação. Ao compulsar os autos para julgamento, constatou-se irregularidade no preparo do recurso, sendo que o comprovante de pagamento de ID 52520384 não corresponde à guia de recolhimento de ID 52520385. Diante do exposto, INTIME-SE o Apelante para regularizar o preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a não localização da respectiva guia de custas referente ao comprovante do preparo constante dos autos, o recolhimento do preparo feito após a data de interposição do recurso, deverá ser em DOBRO, sob pena de NÃO CONHECIMENTO da apelação (art. 1.007, § 4o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 12:56:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador